Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711446-58.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RENATA TAVARES DOS SANTOS RECORRIDOS: RENOR ANTONIO ANTUNES RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por RENATA TAVARES DOS SANTOS, formulado no ID 72499322, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de ID 75003703. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017